Tribunal: TJDFT
Processo: 0726116-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726116-69.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OMEGA REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EM HIGIENIZAÇÃO LTDA AGRAVADO: RAFAELLA ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Tendo em vista a licença concedida a este Desembargador, retornem os autos à Secretaria pra redistribuição. Brasília, DF, em 22 de junho de 2020 18:10:24. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator